Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724741-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DOLACY AZEVEDO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ PEREIRA DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0741800-89.2023.8.07.0001, estabeleceu que cabe ao agravante arcar com os honorários da perícia por ele requerida, nos seguintes termos (ID 197748260, na origem): Indefiro o pedido de parcelamento da multa aplicada ao autor, ante a ausência de comprovação acerca da hipossuficiência financeira. Concedo derradeiro prazo de 15 dias para que o autor comprove o pagamento, sob pena de inscrição em dívida ativa. Quanto à prova pericial grafotécnica, caberá ao autor arcar com o ônus financeiro de sua produção. Isso porque a prova foi por si requerida, nos termos da decisão de ID 189090915, e o documento fora produzido por terceiros, não integrantes da demanda, o que torna incabível a aplicação do art. 429, II, do CPC. Assim, permanece ao autor o dever de arcar com o valor dos honorários periciais. À z. serventia, para indicação de perito. Por fim, manifeste-se a parte autora acerca dos documentos anexados pela ré (ID 197048158), no prazo de 15 dias, notadamente acerca do laudo pericial carreado ao ID 197048176. Esclareço que a audiência de instrução deverá ser designada após a confecção da prova pericial. Intimem-se. (grifou-se) Na via do recurso, o agravante sustenta que “a produção da prova pericial deve ser de ônus de quem juntou o documento e não de quem está impugnando. Na verdade, o documento de ID de n. 182254733, foi juntado pela parte Agravada, de modo que cabe a parte Agravada provar a veracidade do documento.”. Entende estar amparado o pedido no art. 429, II, do CPC. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, “para que o ônus da prova seja estabelecido a Requerida com o consequente custeio da prova pericial nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (ID 60418866) É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que estabelece que cabe a quem requereu a perícia grafotécnica arcar com o ônus financeiro de sua produção (art. 95 do CPC), não está contemplada no rol de decisões agraváveis, razão pela qual não há como se conhecer do presente recurso. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da taxatividade mitigada. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco na tese fixada pelo STJ, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator